Tribunal: TJSP
Processo: 3005071-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3005071-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
VALDENEIA FLAVIO SIMOES ANGELO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3005071-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35.471
Agravo de Interno no 3005071-34.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Valdeneia Flavio Simões Angelo
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Relator(a): Ferreira Rodrigues
AGRAVO
DE
INTERNO.
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELA AGRAVADA. RECURSO PRINCIPAL
JULGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto por VALDENEIA
FLAVIO SIMOES ANGELO contra r. decisão deste relator, proferida em agravo de
instrumento interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que suspendeu
os efeitos de tutela provisória com o objetivo de compelir o Poder Público ao fornecimento
do medicamento buprenorfina 10 mg em seu favor.
Processado o recurso, a agravada, intimada, apresentou
resposta.
É o relatório.
O agravo interno aqui interposto encontra-se prejudicado,
uma vez que o recurso principal já foi julgado, nada mais havendo para ser decidido nesta
esfera de julgamento.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR